Tribunal: TJMT
Processo: 1015331-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015331-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), IONICE BATISTA DOS SANTOS AQUINO - CPF: 031.896.645-01 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
No caso
, a indenização arbitrada na sentença é excessiva e merece ser reduzida.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1015331-74.2023.8.11.0015

Agravante:
IONICE BATISTA DOS SANTOS AQUINO

Agravado
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IONICE BATISTA DOS SANTOS AQUINO
ajuizou reclamação indenizatória em face de
TELEFÔNICA BRASIL
S.A.

S
entença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgadosprocedentes, diante da ausência de prova da origem da dívida
negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
,
somente

reduzindo
o valor do
quantum

indenizatório
.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e s
ustentou
que inexiste
m
critérios para diminuição do valor do dano moral. Portanto, a sentença
deve ser mantida.

Embora

devidamente

intimada
(ID 228492178/PJe2), a
parte

reclamada

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte

reclamante
, ora
agravante,

alegou
que inexiste critérios para diminuição do valor do dano moral

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

"
Em se tratando de dano moral decorrente de negativação indevida, a existência de outros restritivos posteriores (ID 210230435/PJe2) não enseja a aplicação da Súmula no 385/STJ, mas influencia na fixação do quantum indenizatório, que deve ser arbitrado em valor reduzido.

Nesse
sentido
é o
entendimento

firmado

pelas

Turmas

Recursais
,
na

Súmula

no
29: “
Devem
ser
consideradas

na

quantificação
dos
danos

morais
as
anotações
posteriores
constantes

nos

cadastros
dos
órgãos
de
proteção

ao

crédito
”.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor do
restritivo
(R$ 100,66) e
a

existência
de 9
restritivos
posteriores,
entendo
que o valor de R$ 8.000,00 é
excessivo
para a
reparação
do
dano
moral e
merece
ser
reduzido

para R
$ 3.000,00
."

Como se vê,
o valor da indenização por danos morais foi reduzido em virtude da existência de restritivos de crédito posteriores nos dados da parte reclamante e

o
valor

fixado na de
cisã
o monocrática
está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais.

Para evidenciar o entendimento jurisprudencial pacificado utilizado na decisão monocrática, cito outros julgados que demonstram a unicidade do posiciona
mento
de todos os membros desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO. NEGATIVAÇÕES
POSTERIORES
FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado no
valor
de R$ 65,72, e insere indevidamente o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade "in
re

ipsa
". 3. Se o
valor
fixado a título de
dano

moral
na sentença, está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a parte autora possui outros três apontamentos em seu nome em datas
posteriores
ao discutido nesta demanda, as quais não foram questionadas judicialmente, deste modo rejeita-se a pretensão de majoração. 4. A sentença que declarou a inexistência do débito questionado, no
valor
de R$ 65,72, inclusão em 21/07/2022, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de
dano

moral
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor
da condenação.” (N.U 1000764-53.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, publicado no DJE 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO No 1041226-76.2023.8.11.0002. ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE RECORRENTES: GEOVANNA PEREIRA DA
SILVAe
BANCO BRADESCO S.A.RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. e GEOVANNA PEREIRA DA SILVA JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T ARECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
- RELAÇÃO DE CONSUMO –
NEGATIVAÇÃO
- ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE OUTROS MEIOS DE PROVA - INSCRIÇÃO
INDEVIDA
DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO

MORAL
CONFIGURADO – MAJORAÇÃO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA PARTE AUTORA. 2. Trata-se de Ação Declaratória De Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por
Danos

Morais
em que a parte Autora alega desconhecer a dívida no valor de
R
$ 1.750,12 (mil e setecentos e cinquenta reais e doze centavos), lançada no cadastro negativo. 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. A parte Requerida não comprovou a origem do débito, na medida em que apresentou aos autos apenas telas de seu sistema interno, desacompanhadas de outros indícios de contratação, tais como documentos pessoais da consumidora e dados do cadastro. 5. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito cuja origem não foi comprovada, configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por
dano

moral
, na modalidade “in
re

ipsa
”, que prescinde da comprovação efetiva do
dano
, bastando a prova do fato. 6. Deve ser majorado o valor da indenização por
dano

moral
, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. 7.
Dano

moral
majorado de
R
$1.000,00 (dois mil reais) para
R
$
3.000,00
(três mil reais), por haver 3 apontamentos posteriores em nome da parte Autora. 8. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte Autora.(N.U 1041226-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
p
ublicado
no DJE 27/06/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM – SÚMULA 29 DA TR/MT – ARTIGO 932, inciso V, alínea “a” DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 2. Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos. 3. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 6.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (cinco mil reais), levando em consideração a existência de negativações posteriores, nos moldes da Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso que dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.” 6. Nesse sentido,
verbis
: “ENERGIA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – VALOR CONSIDERADO PARA CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.A existência de restrição posterior deve ser considerada para critérios de fixação do “quantum” indenizatório” (N.U 1004400-53.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2022,
Publicado
no DJE 02/09/2022). 7. Ressalte-se que, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “a”, do CPC, o relator pode, monocraticamente, dar provimento
a
recurso “se a decisão recorrida for contrária à súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. 8. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. 9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. Intimem-se. 11. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem. Valdeci Moraes
Siqueira Juíza
Relatora(N.U 1012345-58.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2024, p
ublicado
no DJE 24/07/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024